Tribunal: TJDFT
Processo: 0028307-50.2014.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0028307-50.2014.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: WALDEK LIMA SILVA DECISÃO O tema controvertido que ensejou o sobrestamento do recurso extraordinário diz respeito ao dever do Estado de fornecer medicamento não registrado pela ANVISA (RE 657.718 – Tema 500). Não obstante, da leitura atenta dos autos, constata-se que, no caso concreto, o medicamento, objeto da lide, possui inscrição no órgão regulador, situação que afasta o enquadramento da matéria debatida no apelo constitucional àquela fixada no representativo da controvérsia. Por essa razão, revogo a decisão de ID 12359264, e passo ao respectivo exame do recurso extraordinário. I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra decisão unânime proferida pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL. REMESSA DE OFÍCIO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. DEVER DO ESTADO. DOENÇA GRAVE. RENAME E PROTOCOLOS CLÍNICOS. INTERESSE PROCESSUAL. RECUSA ADMINISTRATIVA. 1. A instância administrativa não constitui pressuposto para que o cidadão possa deduzir prestação jurisdicional, sobretudo porque a Constituição da República determina que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. 2. A saúde é direito de todos e dever do Estado a garantia dos meios necessários à sua promoção, proteção e recuperação, tal como proclama o artigo 196 da Carta Magna, sendo certa a obrigação do Distrito Federal em promover o adequado tratamento a quem não detenha condições de fazê-lo com recursos próprios. 3.O fato de o medicamento não ser padronizado na RENAME, tampouco constar dos Protocolos Clínicos do Ministério da Saúde, não ocasiona a rejeição do pedido, sobretudo porque a escolha do fármaco e do melhor tratamento é tarefa do médico assistente. 4. Apenas se sujeita o cidadão ao fato de o remédio prescrito se encontrar regularmente inscrito na ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária). 5.Remessa oficial desprovida. O recorrente, após defender a existência de repercussão geral, aponta violação ao artigo 196 da Constituição Federal, sob o argumento de que o Poder Público não é obrigado a fornecer medicamento que não se encontra na listagem dos fármacos fornecidos regularmente pela rede pública de saúde, tampouco tratamento que não possua protocolo clínico regulado pelo Ministério da Saúde. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário merece ser admitido. Por primeiro, deve-se ressaltar que o recorrente, in casu, afirmou e fundamentou a existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Assim, estando a questão constitucional de que trata o apelo devidamente prequestionada e encerrando discussão de cunho estritamente jurídico, afigura-se-me oportuna a submissão do inconformismo à apreciação da Suprema Corte. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019